Tribunal: STF
Processo: AC 268
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
DÍVIDA PÚBLICA - AMORTIZAÇÃO - RECEITA LÍQUIDA REAL - CÁLCULO -
FUNDO DE COMBATE À POBREZA - RECEITA - COMPROMETIMENTO. De início,
surgem a relevância do pedido e o risco de se manter com plena
eficácia quadro a revelar o cômputo de receita prevista no § 1º do
artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias no
cálculo da Receita Líquida Real definidora da amortização, pelo
Estado, da dívida pública consolidada